Tribunal: TJSP
Processo: 1000479-66.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000479-66.2019.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITÁPOLIS, é apelado FERNANDO HENRIQUE DIAS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento ao recurso,
vencido o 2o Juiz. Estenderam o julgamento nos termos do artigo 942 do Novo CPC,
com a participação dos Desembargadores Antonio Carlos Villen e Marcelo Semer que
acompanharam a maioria. Acórdão com Relator sorteado. Declarará voto o 2o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS VILLEN (Presidente), TORRES DE CARVALHO, TERESA
RAMOS MARQUES E MARCELO SEMER.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-66.2019.8.26.0274
Apelante: Prefeitura Municipal de Itápolis
Apelado: Fernando Henrique Dias
Comarca: Itápolis
VOTO N. 6323/20
Ação ordinária. Indenização de danos morais e materiais.
Queda em via pública. Falha do serviço. Prova do fato e dos
danos, bem como da falha do serviço público.
Responsabilidade do Poder Público perante os cidadãos.
Precedente. Recurso não provido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou parcialmente procedente
ação de indenização de danos morais e materiais decorrentes de queda de
motociclista em via pública mal conservada, condenando o requerido no pagamento
de indenização pelos danos sofridos (fls. 103/107) apelou o Município de Itápolis
alegando que não há, nos autos, provas que sustentem os fatos alegados pelo autor;
disse que seria necessária a realização de perícia técnica para a constatação do que
realmente ocorreu e que a responsabilidade da Administração não se presume;
asseverou que não há prova de que o autor tenha sofrido danos materiais e que é
impossível para o Município suportar o pagamento das quantias requeridas; afirmou
que não contribuiu para a ocorrência do evento danoso e que, inexistindo qualquer ato
ilícito de sua parte, não há nexo de causalidade (fls. 109/116). Foram apresentadas
contrarrazões (fls. 123/127).
É o relatório.
A prova coligida aos autos é suficiente para convencer
da ocorrência do evento e da responsabilidade do requerido.
Em se tratando de ato omissivo da Administração
Pública, a responsabilidade civil do ente administrativo é subjetiva. Contudo, não é
necessário que a conduta omissiva seja individualizada, vez que pode ser atribuída ao
serviço público de modo geral, como faute du service.
Referida
falta
do
serviço
decorre
do
não-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionamento ou do funcionamento inadequado, tardio, lento ou insuficiente do
serviço público.
No presente caso está claro que houve falha na
conservação da via pública.
O nexo de causalidade também restou demonstrado,
vez que a queda sofrida pelo autor e os consequentes danos decorreram diretamente
de falha na prestação do serviço público, como acima mencionado.
O autor provou que em 12 de janeiro de 2019, por
volta das 16 horas, foi vítima de acidente de trânsito na via vicinal que liga a cidade de
Itápolis ao distrito denominado “Quadro”, enquanto conduzia motocicleta de sua
propriedade, sofrendo várias escoriações pelo corpo (fls. 20/32).
As fotos juntadas às fls. 59/60 demonstram não só os
danos sofridos como a existência do buraco e a péssima conservação da via.
Evidente o sofrimento físico suportado pelo autor, assim como os transtornos
decorrentes da queda.
As provas colhidas convencem de que o acidente
aconteceu naquelas circunstâncias e de que as lesões sofridas pelo autor decorreram
de má conservação da via, ou seja, de falha do serviço público na manutenção
adequada da via.
Como bem ressaltado pelo MM. Juiz de Direito de
primeiro grau, na r. sentença de fls. 103/107:
“Tratando-se de via com tráfego em ambas as
direções, manobra tendente a desviar do buraco
implicaria
em
potencial
colisão
com
veículos
transitando em sentido contrário.
Frise-se que, além da específica omissão quanto às
medidas de conservação e reparos da estrada, o
requerido deixou de instalar placa ou sinalização
indicando a existência de anormal deformidade na
pista municipal.”
A alegação do apelante acerca da necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização de perícia para apuração dos fatos não se sustenta, vez que foi instado a
se manifestar quanto as provas que pretendia produzir e quedou inerte, conforme
certidão de fl. 86.
Seria muito fácil para o requerido provar que a via
onde o acidente ocorreu estava em perfeito estado de conservação, bastaria juntar
fotografias do local, o que não foi feito.
Destarte,
entende-se
que
ficaram
devidamente
provados os requisitos para a configuração dos danos morais e materiais sofridos pelo
autor, devendo ser mantida a procedência da ação.
Já teve esta Câmara oportunidade de decidir neste
mesmo sentido caso semelhante, como se vê da ementa abaixo colacionada:
“Ação de reparação de danos morais. Queda em via
pública. Legitimidade passiva da Municipalidade.
Prova de falha do serviço. Responsabilidade do Poder
Público perante os cidadãos. Prova do fato e dos
danos,
bem
como
da
responsabilidade
da
Administração Pública. Ação parcialmente procedente.
Apelação parcialmente provida.” (TJSP; Apelação
Cível
1003406-90.2013.8.26.0152;
Relator
(a):
Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Cotia - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/03/2017; Data de
Registro: 08/03/2017)
A finalidade da indenização dos danos morais não é
compensar de qualquer modo a dor e o desconforto, evidentemente não mensuráveis
economicamente, mas sim desestimular condutas potencialmente danosas do
responsável e propiciar alguma resposta aos ofendidos, não necessariamente
vantajosa do ponto de vista econômico.
Tal indenização deve ser arbitrada tendo como
orientação a necessidade de estimular providências positivas e desestimular
comportamentos potencialmente lesivos, observada a capacidade econômica do
responsável, e também a necessidade de apresentar alguma resposta a quem mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofreu ou sofre algum transtorno psicológico em razão da culpa alheia, sem fazer com
que isto se transforme em premiação.
O valor fixado não deve implicar enriquecimento
exagerado para o ofendido nem exagerada punição para o ofensor. Não basta
considerar seu porte econômico; importante levar também em conta que a punição
não é a única finalidade da indenização por dano moral, a qual, como dito, deve
constituir estímulo à adoção de providências preventivas que evitem ofensas
psíquicas evitáveis. Não é objetivo deste tipo de indenização proporcionar
enriquecimento descabido ao ofendido, ainda que isto possa acontecer como efeito
colateral, em situações excepcionais nas quais seja condição necessária à
consecução daquelas outras finalidades. O dano moral é irreparável e a indenização
não tem por fim enriquecer, mas proporcionar a satisfação contida do desagravo.
Tem-se, ante tais parâmetros, como razoável o valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado em primeiro grau de jurisdição.
O dano material sofrido está devidamente provado
nos autos (fls. 43/52 e 57/58) e o valor foi corretamente arbitrado pelo juízo a quo.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se pré-questionados os dispositivos constitucionais e
legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
condenando o apelante no pagamento de honorários recursais de 1% do valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.926/20
Apelação no 1000479-66.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Prefeitura Municipal de Itápolis
Apdo: Fernando Henrique Dias
Origem: 2a Vara (Itápolis) Proc. no 1000479-66.2019
Juiz: Gustavo Abdala Garcia de Mello
2o juiz Voto vencido
1.
A sentença de fls. 103/107 julgou parcialmente
procedente a ação, para condenar o réu no pagamento de indenização por
danos materiais (R$-10.782,00) e morais (R$-8.000,00), além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor total da condenação.
A Câmara, pelo voto dos Desembargadores Aguilar
Cortez, Teresa Ramos Marques, Antonio Villen e Marcelo Semer, em
julgamento estendido realizado nos termos do art. 942 do CPC, deu negou
provimento ao recurso do Município. Exponho, respeitosamente, as razões de
divergência.
2.
Fatos. O autor FERNANDO HENRIQUE DIAS
ajuizou ação em face do MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS, pleiteando o pagamento de
indenização por danos materiais e morais. Em 12-1-2019, por volta das 16h, o
autor conduzia sua motocicleta Honda/CD 500x, placa EOB-7557 por estrada
vicinal que liga o município de Itápolis ao distrito de "Quadros", quando
perdeu o controle da direção e caiu na via. Em virtude do acidente, sofreu
lesões físicas e o veículo restou danificado. Alegando falha na prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço e responsabilidade objetiva do réu, pede indenização pelos danos
materiais e morais sofridos.
3.
Responsabilidade civil. Estado. Há certa imprecisão
na indicação dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado. A teoria
mais antiga negava a responsabilidade do Estado (que, por agir na defesa e
em nome do bem comum, não podia agir contra a lei nem podia causar dano.
O dano era sempre causado pelo funcionário, não pelo Estado) e direcionava
as ações de indenização contra o agente público responsável pelo dano; as
dificuldades decorrentes foram se tornando óbvias e levaram, superando o
óbice anterior, à aceitação da responsabilidade do Estado pelos atos de seus
agentes. Nesse sentido o novo Código Civil, art. 43, estabelece a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público "por atos dos
seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado
direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes,
culpa ou dolo". A responsabilidade civil repousa na culpa subjetiva do agente
público, como decorre de seus próprios termos, e se amolda à previsão do art.
186 da mesma lei.
A responsabilidade do Estado evoluiu, em um
segundo momento, da culpa subjetiva tradicional (conduta ilícita do agente
público) para a denominada culpa administrativa (culpa impessoal da
administração), como bem explicou CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO,
'Curso de Direito Administrativo', 11a Ed. Malheiros, São Paulo, 1999, pág.
663:
Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém
em razão de um procedimento contrário ao Direito (...) não é necessária a
identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do
Estado. Essa noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de 'faute du
service' entre os franceses. Ocorre a 'culpa' do serviço ou 'falta de serviço'
quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona
atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a
responsabilidade objetiva (...)
É mister acentuar que a responsabilidade por 'falta de serviço', falha do serviço
ou culpa do serviço ('faute du service', seja qual for a tradução que se lhe dê)
não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário
do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É
responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre
advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua
deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um
serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento
tipificador da responsabilidade subjetiva.
Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples
relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há
responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a
conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento
proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho, atenção
ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em
uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre
responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e
de acordo cm certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para deter o
evento lesivo.
A conduta configuradora da 'faute du service'
caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que
presumida, de comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos
padrões de desempenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente
exigíveis; o Estado (aqui em sua acepção genérica) poderá exculpar-se
demonstrando a inocorrência de culpa, seja por ter agido com cuidado e zelo,
seja pela inexistência de falha no serviço. Na culpa administrativa se
enquadra a responsabilidade por omissão, quando caracterizada. É também
conduta ilícita que enseja reparação, anotado que ao caso não se aplica o
Código de Defesa do Consumidor, mas sim a responsabilidade administrativa
'latu sensu'.
4.
É fato incontroverso que o autor sofreu acidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trânsito na estrada municipal, ao perder o controle da direção de sua
motocicleta. Dessa forma, em se tratando de responsabilidade subjetiva, cabe
ao autor demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da Administração
consistente na violação de agir conforme a melhor prática. Anoto que a Des.
TERESA RAMOS MARQUES, conforme tem exposto em seus votos, não adere
a este fundamento; entende que a responsabilidade administrativa é sempre
objetiva e que a escusa da administração deve fundar-se na culpa exclusiva
da vítima ou na ausência do nexo de causalidade; entende que a prova deve
ser examinada, como temos feito, mas para aferição do nexo entre a conduta
ou omissão dos agentes públicos e o dano de que o autor reclama.
5.
Responsabilidade
civil.
O
juiz
(e
o
relator)
considerou que na hipótese aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, a
qual prescinde de culpa; assim, entende que "(...) Tratando-se de via com
tráfego em ambas as direções, manobra tendente a desviar do buraco
implicaria em potencial colisão com veículos transitando em sentido contrário.
Frise-se que, além da específica omissão quanto às medidas de conservação e
reparos da estrada, o requerido deixou de instalar placa ou sinalização
indicando a existência de anormal deformidade na pista municipal. No ponto,
comunga-se de posição atualmente majoritária na doutrina e jurisprudência,
para a qual a responsabilidade civil do Estado é objetiva, tanto para atos
comissivos quanto omissivos (...). Mas não é bem assim.
O fato narrado envolve responsabilidade por
omissão, sempre subjetiva como reconhecem o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça; envolve, como mencionei acima, a culpa
administrativa que, embora alargue a culpa do direito privado, não se
confunde com a responsabilidade integral que exige prévia previsão em lei.
Assim, a configuração da culpa depende da indicação do dever de agir da
administração e que tal ação, se executada, seria hábil a evitar o dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os autos não apontam nesse sentido. Segundo o
Boletim de Ocorrências, o acidente ocorreu por volta das 16h00, o tempo era
bom e o dia estava claro (fls. 20/28). Verifica-se da fotografia acostada a fls.
59 que o trecho em que ocorrido o acidente é reto e plano, conhecido do autor;
o veículo que conduzia, moto Honda CB-500X, era novo e possuía suspensão
de fora de estrada; o buraco (asfalto corroído) era visível, sobretudo à luz do
dia, e com a profundidade da camada asfáltica facilmente perceptível,
acostamento de terra ao lado em bom estado; o pavimento na outra faixa, ao
lado do buraco, também estava em bom estado.
O condutor deve conduzir o veículo com segurança,
conforme as condições da pista, hora e local; a imperfeição no pavimento (não
era um buraco) era rasa, visível, a exigir ou uma redução da velocidade (pois a
moto passaria por ela sem dificuldade) ou simples desvio pelo acostamento ou
pela pista contrária, que dificilmente teria movimento àquela hora. A queda
não decorre da imperfeição do pavimento, conhecida do autor, mas
claramente de imprudência ou imperícia do condutor, pois não encontro outra
explicação para a queda. A culpa exclusiva da vítima se sobrepõe ao descuido
da Administração na conservação da estrada. A ação é improcedente.
O voto é pelo provimento do recurso para julgar
improcedente a ação. Vencido, o autor arca com o pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3o, I e 4o, III do CPC.
TORRES DE CARVALHO
2o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
13692151
6
10
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
1395C13A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000479-66.2019.8.26.0274 e o código de confirmação da tabela acima.